Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-03.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão interlocutória proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença no 0708023- 61.2024.8.07.0007, que indeferiu o pedido de bloqueio de valores das contas bancárias da empresa Adyen, sob o fundamento, em síntese, de que esta empresa não integra o polo passivo da demanda e que a parte exequente não trouxe qualquer comprovante de êxito de tais diligências em outros processos.
2. Argumentou o agravante que a empresa Adyen, ao atuar como intermediadora financeira e beneficiária direta dos créditos da executada, integra a cadeia de fornecimento e, consequentemente, responde solidariamente pelos débitos oriundos da relação de consumo, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Defendeu que a inclusão da referida empresa como responsável solidária é medida indispensável para garantir a efetividade da execução e a proteção do consumidor, que não pode ser penalizado pela conduta de empresas que, ao atuarem em conjunto, frustram o cumprimento de obrigações judiciais. Afirmou que a negativa judicial compromete a própria finalidade da execução, que é assegurar ao credor o resultado prático do direito reconhecido em sentença. Sustentou que é desnecessária a instauração de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar a empresa Adyen, pois não se trata de hipótese de confusão patrimonial ou desvio de finalidade entre pessoas jurídicas distintas, mas sim de responsabilidade solidária decorrente de sua atuação direta na cadeia de fornecimento. Requereu a concessão da tutela de urgência recursal para que fosse deferido o bloqueio das contas bancárias da Empresa Adyen do Brasil; a concessão do efeito suspensivo, a fim de que fossem suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, a confirmação da tutela de urgência recursal.
3. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 70275048).
4. Não é possível adotar qualquer medida constritiva, expropriatória ou violadora de sigilo constitucionalmente assegurado a terceiro estranho à lide. Por esse motivo, não é possível acolher o pedido de bloqueio de valores em cumprimento de sentença de ação em que a empresa não faz parte. Tal providência somente poderia ser acolhida pela via processual adequada, uma vez que o processo em exame está em fase executiva, na qual não há, em regra, fato a ser provado, tampouco a respectiva dilação probatória. A tese da responsabilidade solidária de empresas que integram a cadeia de consumo poderia ser adotada na fase de conhecimentos para justificar eventual litisconsórcio passivo, mas não se presta a atingir diretamente - em cumprimento de sentença - o patrimônio de pessoa jurídica que não integra a lide.
5. Ausentes elementos aptos a justificar o bloqueio de valores pretendido, deve ser mantido seu indeferimento.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Custas recolhidas. Sem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.